Tribunal: TJSP
Processo: 1009461-14.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - Pedido de revogação da gratuidade concedida à autora - Beneficiária que aparenta não auferir recursos suficientes para suportar as despesas processuais - Benesse mantida – Recurso improvido.

CONTRATO BANCÁRIO - Ação de obrigação de fazer - Retenção dos vencimentos da demandante para amortização de parcelas de empréstimo consignado em conta-corrente – Descontos

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - Pedido de revogação da gratuidade concedida à autora - Beneficiária que aparenta não auferir recursos suficientes para suportar as despesas processuais - Benesse mantida – Recurso improvido.

CONTRATO BANCÁRIO - Ação de obrigação de fazer - Retenção dos vencimentos da demandante para amortização de parcelas de empréstimo consignado em conta-corrente – Descontos autorizados desde que limitados a 30% da remuneração disponível – Incidência analógica das Leis nos. 10.820/03 e 8.112/90, com a nova redação dada pela MP n° 681, de 10.07.2015 (convertida na Lei no 13.172/2015), Lei n° 10.953/04 e dos Decretos Federais nos. 4.840/03 e 6.574/08 – Tutela antecipada em caráter antecedente que deve ser mantida em razão da existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – Banco réu que deve arcar com a verba de sucumbência por ter dado causa à propositura da ação – Procedência mantida – Recurso improvido.